Tribunal: TCU
Processo: 033.619/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo 28o Batalhão de Infantaria Leve em razão do recebimento indevido, pelo Sr. Jorge Fabiano Ferreira de Lima, de valores relacionados à compensação orgânica por salto de paraquedas, em folhas de pagamento de fevereiro/1994 a janeiro/2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Jorge Fabiano Ferreira de Lima e dar-lhe quitação; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao responsável e ao Comando do 28o Batalhão de Infantaria Leve.